Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-02.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002944-02.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIAO

Advogado(s)
:
VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.588/2020. REAJUSTE DE 4,31%. DATA-BASE: JANEIRO DE 2020. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 37, INCISO X, DA CF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. TEMA 1076, DO STJ. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. A Lei Municipal nº 1.459/2018, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro, fixou o mês de janeiro como data-base da categoria, servindo como referência para a contagem dos efeitos financeiros decorrentes da revisão anual.

2. A recomposição inflacionária, prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, não caracteriza aumento real de vencimentos, mas, sim, mera reposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pelo processo inflacionário.

3. A Lei Municipal nº 1.588/2020 concedeu reajuste de 4,31% ao funcionalismo público, devendo tal dispositivo ser interpretado conforme a Constituição, de modo a reconhecer o direito ao pagamento retroativo desde a data-base (janeiro de 2020), ainda que a norma não o preveja expressamente.

4. A ausência de menção expressa ao pagamento retroativo não implica renúncia tácita nem ilegalidade, porquanto a data-base já se encontrava legalmente fixada no Estatuto dos Servidores, dispensando nova previsão legislativa.

5. A ausência de prévia dotação orçamentária ou de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias não afasta a obrigatoriedade do pagamento, uma vez que a revisão foi efetivamente concedida por norma posterior (Lei nº 1.588/2020).

6. A cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês revela-se indevida, pois o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 dispõe que os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

7. Contudo, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização tem efeito apenas a partir da promulgação da EC nº 113/2021 (09/12/2021), devendo-se observar, até essa data, o entendimento do STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que impõe a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros da caderneta de poupança como critério de mora.

8.
Por se tratar de sentença condenatória cujo montante exequível é inestimável, em atenção ao Tema 1.076, II do STJ, em reexame necessário, arbitra-se honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Recurso parcialmente provido.
Sentença reformada em sede de remessa necessária para adequação dos critérios de atualização monetária, juros e honorários aos parâmetros constitucionais e à jurisprudência vigente.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002944-02.2020.8.05.0201, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e como apelado o
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO E REGIÃO (SINSPPOR).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para
DAR-LHES
PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.